Tribunal: TJES
Processo: 5006787-31.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006787-31.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSE ZITENFELD CARDIA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006787-31.2024.8.08.0030

ORIGEM: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO: JOSE ZITENFELD CARDIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA E IMOTIVADA DO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA. PERDA DO TEMPO ÚTIL PARA A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. ABORRECIMENTO EXTRAORDINÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação indenizatória cumulada como obrigação de fazer movida pelo Autor, ora Recorrido, em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A, alegando que o serviço essencial de internet/telefonia foi interrompido em 19.03.2024, bem como que tentou a solução administrativa quanto ao restabelecimento, sem sucesso.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
a) RATIFICO a liminar de ID nº 43900435 e b) CONDENAR a parte ré, a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviço da parte recorrente em razão da interrupção imotivada do serviço de telefonia, bem como das diversas tentativas do autor em solucionar o problema de forma administrativa, sem êxito. Sendo assim evidente o aborrecimento extraordinário, uma vez que precisou contratar serviço de terceiro, e, ainda demonstrado a perda do seu tempo útil. Merece destaque o trecho acertado da sentença: “(...) No que se refere ao dano moral, tendo em vista que o autor, em razão de falha na prestação do serviço da parte ré, precisou contratar outra operadora para ter acesso a internet em seu ambiente de trabalho, além de ter sido por diversas vezes ignorado pela requerida quanto aos pedidos feitos para o restabelecimento da internet, sendo necessário a busca ao judiciário para tanto, tenho que a parte autora faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais, pela perda do tempo útil e todo estresse vivido.”

(5). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao acolhimento dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(6). Por último, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o entendimento desta Turma.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixam em 20% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)